Tribunal: TJMT
Processo: 1014919-28.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014919-28.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), ADRIANA MARIA DE CASTRO BORGES E LIMA - CPF: 255.418.036-91 (AGRAVANTE), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), JARBAS FERRARI JUNIOR - CPF: 046.983.908-26 (AGRAVADO), DIEGO REIS CARMONA - CPF: 045.518.071-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1014919-28.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: ADRIANA MARIA DE CASTRO BORGES E LIMA

AGRAVADO: JARBAS FERRARI JUNIOR

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

EXECUÇÃO DE DEVEDOR SOLVENTE – PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS EM CONTA CORRENTE DA EXECUTADA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DESBLOQUEIO – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DOS VALORES – ARTIGO 833, INCISO X, DO CPC/15 – DESCABIMENTO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR DA QUANTIA BLOQUEADA – PRINCÍPIO DO INTERESSE DO CREDOR – RECURSO DESPROVIDO.

A impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do CPC/15 deve ser interpretada de forma restritiva, não se admitindo, por ausência de previsão legal, que a regra seja aplicada a quantias depositadas em contas que se descaracterizam dos recursos que o legislador buscou tutelar, tanto é verdade que até mesmo os valores depositados em contas poupanças são passíveis de penhora se nela existir movimentação típica de conta corrente.

Assim, se não demonstrada a natureza alimentar dos valores bloqueados, em atenção ao princípio do interesse do credor, que norteia o processo de execução, deve ser privilegiada a penhora sobre o numerário localizado na conta corrente da executada/agravante.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ADRIANA MARIA DE CASTRO BORGES E LIMA
na
Execução de Devedor Solvente
ajuizada por
JARBAS FERRARI JUNIOR
, contra a decisão que indeferiu o pedido de desconstituição da penhora e desbloqueio de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), penhorado em sua conta corrente.

Em síntese, sustenta a agravante a impenhorabilidade do valor bloqueado, por ser inferior a 40 salários-mínimos, na forma do artigo 833, inciso X, do CPC/15.

Alega que de acordo com a jurisprudência, os valores depositados em qualquer tipo de conta bancária são impenhoráveis se inferiores a 40 salários-mínimos.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida (ID 137537151).

Contraminuta pelo desprovimento (ID 140993182).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o exequente, ora agravado, protocolou em jan/2007, em desfavor da agravada

Execução contra Devedor Solvente
para o recebimento de R$ 10.514,55 (dez mil quinhentos e quatorze reais e cinquenta e cinco centavos), representado pelo cheque nº 900005 emitido em 23/10/2006, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Após a realização de penhora sobre os ativos financeiros da executada, esta se manifestou nos autos de origem informando que a constrição recaiu sobre quantia impenhorável, por tratar-se de valor inferior a quarenta salários-mínimos depositados em conta corrente, bem como requerendo a desconstituição da penhora e desbloqueio da quantia.

Contra a decisão que indeferiu tal pleito, foi interposto o presente agravo

Pois bem.

De acordo com o artigo 835 do CPC/2015 e à vista do princípio da efetividade da execução, a penhora respeitará uma ordem de preferências com fim à satisfação dos interesses do credor, devendo recair, em primeiro lugar, sobre "
dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira
".

No caso dos autos, diante da ausência de pagamento voluntário pela parte executada, o juiz respeitou a ordem de preferência, realizando-se a penhora
on line
de ativos em nome da devedora.

Contudo, a agravante alega que a quantia bloqueada é impenhorável por se tratar de valor inferior a 40 salários-mínimos.

Sobre o tema dispõe o artigo 833, inciso IV, do CPC/15:

“
Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;
.”

Consoante se observa do dispositivo acima citado, a impenhorabilidade se refere a valores depositados na caderneta de poupança, o que não é o caso dos autos.

Nesse contexto, insta salientar que a impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do CPC deve ser interpretada de forma restritiva, não se admitindo, por ausência de previsão legal, que a regra seja aplicada a quantias depositadas em contas que se descaracterizam dos recursos que o legislador buscou tutelar, tanto é verdade que até mesmo os valores depositados em contas poupanças são passíveis de penhora se nela existir movimentação típica de conta corrente.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA - CONTA BANCÁRIA - MOVIMENTAÇÃO COMO CONTA CORRENTE - CARÁTER ALIMENTAR - NÃO COMPROVAÇÃO
. O art. 833, IV, do CPC dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal.
A impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do CPC deve ser interpretada restritivamente, não se admitindo, por ausência de previsão legal, que a regra seja aplicada a quantias depositadas em contas que se desvirtuam dos recursos que o legislador buscou tutelar
.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.086912-7/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/08/2022, publicação da súmula em 26/08/2022) g.n.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS EM CONTAS DE TITULARIDADE DA EXECUTADA – OBSERVÂNCIA DA ORDEM LEGAL PREVISTA NO ART. 835 DO CPC – PRINCÍPIO DO INTERESSE DO CREDOR – AUSÊNCIA DE PROVA DA NATUREZA SALARIAL DA VERBA PENHORADA – IMPENHORABILIDADE NÃO CARACTERIZADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A execução é realizada “no interesse do exequente, que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados” (CPC/15, art. 797, caput); a constrição deve recair sobre o primeiro e preferencial elemento patrimonial integrante do rol do artigo 835, I a XIII, do CPC/15 (“dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira”). 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, “é possível que a penhora recaia sobre dinheiro depositado em conta corrente sem que isso implique ofensa ao princípio da menor onerosidade (art. 620 do CPC), pois a execução deve ser realizada em benefício do credor.” (STJ – SEGUNDA TURMA – AgRg no AREsp 829.905/MS – Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS - Julgado em 10/03/2016 – DJe do dia 17/03/2016). 3. Ausente comprovação de que a penhora on line recaiu sobre verba de natureza salarial, devendo ser mantida a constrição
.” (TJMT – N.U 1011322-56.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2019, Publicado no DJE 08/10/2019)

Logo, não se verifica nenhuma ilegalidade capaz de desconstituir a penhora.

Ademais, o conjunto probatório dos autos não demonstra de modo seguro e convincente a natureza alimentar dos valores penhorados, seja porque não há prova de que a conta bancária de titularidade da agravante é destinada exclusivamente para o recebimento de salário, seja porque não se sabe se os valores ali localizados seriam de natureza salarial.

Desta feita, em atenção ao princípio do interesse do credor, que norteia o processo de execução, deve ser privilegiada a penhora sobre o numerário localizado na conta corrente da executada/agravante.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022